Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-62.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LEI No 13.964/2019. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE RIGOR FORMAL QUANTO À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se a preliminar de nulidade do processo, haja vista que a representação da vítima para a investigação do delito de estelionato, constante da Lei no 13.964/2019, prescinde de qualquer rigor formal, bastando que a vítima demonstre interesse na persecução penal, o que ocorreu nos autos, sobretudo porque que foi à delegacia registrar ocorrência. Precedentes.
2. O prazo para retratação da representação da vítima é preclusivo, devendo ocorrer antes do oferecimento da denúncia.
3. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, desprovido.